Tribunal: TJDFT
Processo: 0722905-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722905-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL THIAGO DE SOUSA AGRAVADO: JOSE ALVES FERREIRA, ALBERTO GONCALVES RIBEIRO, IMPERIO COM DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GABRIEL THIAGO DE SOUSA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de nunciação de obra nova ajuizada em desfavor de JOSÉ ALVES FERREIRA e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando compelir a ré à imediata paralisação da obra situada na Rua 4A, Bloco 3, módulo 34, Setor Habitacional Vicente Pires Brasília/DF, até o deslinde definitivo do feito. Em suas razões recursais (ID 59906589), o autor informa que o d. Juízo da Vara de Meio Ambiente do DF determinou a suspensão das construções na região de Vicente Pires. Afirma que a parte ré iniciou construção clandestina que ilegalmente quebrou o muro de titularidade do agravante e, desobedecendo a distância legal para a abertura de janelas, invadiu área privativa do imóvel protegida pelo direito de vizinhança. Afirma a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada “a imediata paralização da obra situada na Rua 4A, Bloco 3, módulo 34, Setor Habitacional Vicente Pires Brasília/DF, até o desfecho final da presente ação, sob pena de multa diária”. Preparo recolhido (IDs 59906592 e 59906593). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O autor agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que a parte ré fosse compelida à imediata paralisação da obra iniciada no endereço especificado nos autos, até o deslinde definitivo do feito. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Eis a fundamentação da decisão ora agravada: “Como cediço, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível sempre que houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda, a medida deve ser reversível. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, infere-se, neste juízo sumário de cognição, que não se fazem presentes os requisitos imprescindíveis para a tutela de urgência pleiteada. Com efeito, as fotos juntadas aos autos não evidenciam, de forma segura, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito alegada. O autor sequer juntou aos autos documentos que comprova ser possuidor do imóvel que alega está sofrendo interferência da obra vizinha. Ainda que assim não fosse a controvérsia demanda o exercício do contraditório com a devida observância das garantias constitucionais, demonstrando necessidade de perícia técnica especializada de modo que inexiste razão a deferir a tutela de urgência e determinar a paralisação da obra. Somente na fase instrutória será possível cotejar com maior acuidade e precisão a real situação das edificações e a necessidade de sua paralisação. Sobre o tema, confira-se o precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE MURO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1.Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante autorize imediatamente aos contratados do agravado a realização de todos os atos necessários para que procedam a demolição e reconstrução no muro divisório entre a residência da agravante e o condomínio, sob pena de multa diária. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Incabível a concessão da tutela de urgência, porquanto os documentos apresentados pelo autor/agravado não são hábeis para se verificar com segurança e precisão a real situação do muro e a necessidade de sua demolição, sendo necessária a adequada instrução processual. 4. A demolição do muro possui caráter irreversível, inviabilizando eventual produção de prova pericial, a ser realizada por profissional de confiança do juízo agravado, para dirimir a divergência existente entre os laudos apresentados pelas partes. 5. Recurso conhecido e provido.? (Acórdão no 1605266, 07208838620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJE: 29/08/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PARALISAÇÃO EM OBRA DE EDIFÍCIO. NOTICIADA MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DAS ÁREAS E QUORUM DE APROVAÇÃO INADEQUADO. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JÁ PLEITEADA PRESTES A SER DEFERIDA PELO JUÍZO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório com a devida observância das garantias constitucionais, demonstrando necessidade de perícia técnica especializada, já pleiteada na origem, sobre a suposta inobservância às normas aplicáveis à espécie, alteração do projeto arquitetônico original do prédio sem o quórum necessário para tal, inexiste razão a deferir a tutela de urgência e determinar a paralisação da obra. 2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, adequado o indeferimento da liminar postulada. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1826445, 07344938720238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” negrito original, sublinhado nosso Conquanto relevantes os argumentos recursais, não verifico, a princípio, vícios na decisão agravada que autorizem o deferimento inaudita altera pars do pedido liminar. Veja-se que o julgador de origem, além de assentar que as imagens colacionadas aos autos não conferem segura convicção prima facie quanto à probabilidade do direito vindicado, ressaltou a não comprovação da titularidade do autor, ora agravante, quanto à posse do imóvel supostamente prejudicado pela obra do imóvel lindeiro. Nesse aspecto, corroborando o d. Juízo a quo, entendo nesse exame prefacial não haver elementos aptos a atestar a titularidade do imóvel em foco, pois os dados constantes na escritura pública de cessão de direitos de posse sobre lote em favor do autor agravante (ID 199053758 do processo referência) não permitem aferir de plano correspondência com o endereço do imóvel apontado como afetado pela obra do imóvel vizinho. Na espécie, impõe-se preconizar a necessidade de mais acurada apreciação dos argumentos recursais e dos documentos que o instruem, assim como de observância ao contraditório, a fim de oportunizar à parte ré agravada se manifestar sobre eventual ingresso indevido nos limites legais assegurados pelo direito de vizinhança ao imóvel confinante, de modo a melhor esquadrinhar os motivos dos marcos e (ir)regularidade da obra questionada. Até porque, não se avista, por ora, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois, caso se evidencie a irregularidade da obra executa, cabe salientar poder o agravante buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Ausente, portanto, a probabilidade do direito necessária à concessão in limine litis do pedido liminar, assim como questionável o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo a matéria ser analisada e decidida com a profundidade necessária por meio do mérito recursal. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator